Tribunal: TJMT
Processo: 0000587-09.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0000587-09.2014.8.11.0015
RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDOS : APARECIDA ROCHA BARBOSA CARDOSO E OUTRO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por José Martins Pinho e outros (ID-34445455) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-25045999):
“APELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – SOLIDARIEDADE PASSIVA DA IMPORTADORA COM A CONCESSIONÁRIA – VENDA DE VEÍCULO IMPORTADO, COM NUMERAÇÃO DE CHASSI ILEGÍVEL, CUJO VÍCIO, DESDE A FABRICAÇÃO, IMPEDIU A AUTORA COMPRADORA DE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO CARRO JUNTO AO DETRAN/MT – ILÍCITO E RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS DEMONSTRADOS – COMPRA E VENDA RESCINDIDA E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS REFERENTES A GASTOS DE VIAGEM NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO – DÉBITOS SOBRE O VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO CARRO – APELAÇÕES DAS DUAS REQUERIDAS DESPROVIDOS – APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade da fabricante de veículos com a concessionária.
A rescisão do contrato de compra e venda de veículo, decorrente de ato ilícito atribuído às vendedoras, impõe a restituição, para a compradora, do valor que pagou pela aquisição do carro.
Dano material desafia efetiva comprovação.
Possível a condenação por danos morais se verificado que o ato atribuído às requeridas vendedoras de veículo importado (divergências na numeração do chassi desde a fabricação) causou muito mais que meros aborrecimento para a consumidora, máxime se ocasionou, inclusive, a apreensão do veículo pela Autoridade Policial.
É da responsabilidade da consumidora o pagamento dos impostos eventualmente incidentes sobre o veículo durante o período da utilização e até a rescisão do contrato.” (RAC n. 0000587-09.2014.8.11.60015, Desa. GUUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração foram esses rejeitados (ID-30858966).
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria os artigos 186, 884, 886, 927 e 944 do Código Civil, artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Assevera que o acórdão não merece prosperar, uma vez que a regularização do veículo é singela, não havendo razões para o desfazimento do negócio realizado há 07 (sete) anos, sendo inconteste o enriquecimento ilícito que será propiciado à Recorrida, isto porque receberá o dobro do valor desembolsado à época da aquisição.
Requer ao final, atribuído efeito suspensivo para o fim de que seja imediatamente obstado o início da fase de cumprimento provisório de sentença, ante a demonstração do preenchimento de todos os requisitos ensejadores deste efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s 34574457 e 34577504.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado, verbis:
“Quanto ao mérito propriamente dito destes recursos, tem-se que o ilícito e a responsabilidade das empresas General Motors – fabricante/importadora – e Unidas Seminovos – concessionária vendedora - restou demonstrado.
Sucede que todo o celeuma se deu pelo fato da autora compradora, Sra. Aparecida, não ter conseguido transferir para o seu nome, junto ao órgão de trânsito (DETRAN-MT), o veículo que adquiriu de Unidas Seminovos, importado por General Motors.
E essa impossibilidade de transferência de titularidade se deu pelo defeito verificado pelo Detran/MT na numeração do chassi do carro, criado desde a fabricação feita nos Estados Unidos da América, permanecido na importação feita pela requerida General Motors e na venda feita para a outra requerida, Unidas Seminovos, bem assim mantido quando esta última o vendeu para a autora, Sra. Aparecida.
Realça-se que, independente de eventual fraude na numeração, certo é que o órgão de trânsito – DETRAN/MT – obstou a transferência do veículo para o nome da autora compradora, Sra. Aparecida, por ter constatado estarem ilegíveis os números gravados no chassi do veículo desde que foi fabricado, cujo vício não foi consertado pela importadora, General Motors, que sem se preocupar com o problema, vendeu o carro para Unidas Seminovos, que também não procedeu com a regularização da numeração do motor e, por sua vez, o vendeu, com o problema, para a autora, Sra. Aparecida.
Realça-se ainda, que a requerida General Motors alega que ao se proceder a importação do veículo, que já vem com uma numeração de fábrica, fornece, assim que o veículo chega ao Brasil, o chamado “kit porto”, que diz respeito a um kit que contém um manual do proprietário em português, triângulo de segurança, extintor de incêndio e uma etiqueta metálica do número de série do motor. Todavia, sequer comprovou que a referia etiqueta metálica foi pregada no motor do carro que importou.
Logo, com razão a sentença ao reconhecer a culpa das requeridas General Motors – importadora – e da requerida Unidas Seminovos – concessionária vendedora – por todo o problema gerado para a autora compradora em razão da falta de regularização da numeração do chassi do veículo.
(...)
Assim, sem razão o pedido da General Motors, de condenação exclusiva da concessionária ao pagamento de danos materiais ou da Unidas Seminovos, de responsabilidade exclusiva da importadora. A responsabilidade é de ambas.
O valor da restituição a ser feita para autora, é como foi determinado pela sentença, ou seja, o valor que a autora pagou pela aquisição e que foi pactuado, evidentemente, que com as atualizações necessárias, e não o valor da tabela FIPE como pretende a General Motors.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pela Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se as partes adversas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III